Tribunal: TJSP
Processo: 1039336-27.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Em ação com o objeto de apenas e tão somente exibição de documentos comuns às partes, tendo a parte ré apresentado a documentação em seu poder, eventual inaptidão dos documentos juntados a fim de demonstrar a relação contratual entre as partes, deve ser dirimida em ação autônoma própria para tal – No caso dos autos, de rigor o reconhecimento de que a parte ré

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Em ação com o objeto de apenas e tão somente exibição de documentos comuns às partes, tendo a parte ré apresentado a documentação em seu poder, eventual inaptidão dos documentos juntados a fim de demonstrar a relação contratual entre as partes, deve ser dirimida em ação autônoma própria para tal – No caso dos autos, de rigor o reconhecimento de que a parte ré satisfez o pedido de exibição formulado, com os documentos juntados na contestação, uma vez que não produzida prova, como prevê o art. 398, § único, do CPC, de que não corresponde à verdade a declaração da parte ré "de que não possui outros documentos".
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Admissível a condenação da parte ré ao pagamento de encargos de sucumbência, na ação de exibição de documentos, quando caracterizada sua resistência ao pedido – O fato de a exibição dos documentos pela parte ré ter ocorrido em prazo superior a 30 dias, entre a data da entrega do pedido prévio à instituição financeira e a da entrega ao cliente pelo banco dos documentos solicitados, o aceito como razoável – no caso dos autos, a entrega de documentos foi efetivada cerca de 07 meses depois do recebimento do pedido administrativo da parte cliente – , basta para demonstrar a necessidade de a parte autora ingressar em Juízo para ver satisfeito seu direito e, consequentemente, que a parte ré deu causa ao processo – Reforma da r. sentença recorrida, para majorar a verba honorária - Razoável, na espécie, considerando o grau de complexidade da presente demanda de causa com valor baixo, a fixação da verba honorária na quantia de R$1.000,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, montante que se revela adequado, sem se mostrar excessivo, nem irrisório, para remunerar condignamente o patrono da parte apelante, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa, já considerada a sucumbência recursal, com observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, caput, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do CPC/2015.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039336-27.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante DOUGLAS
MOREIRA SOUTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HIPERCARD BANCO
MÚLTIPLO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039336-27.2019.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO no 36939
Apelação Cível no 1039336-27.2019.8.26.0196
Comarca: Franca 5a Vara Cível
Apelante: Douglas Moreira Souto
Apelado: Hipercard Banco Múltiplo S/A
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Em ação
com o objeto de apenas e tão somente exibição de
documentos comuns às partes, tendo a parte ré apresentado
a documentação em seu poder, eventual inaptidão dos
documentos juntados a fim de demonstrar a relação
contratual entre as partes, deve ser dirimida em ação
autônoma própria para tal No caso dos autos, de rigor o
reconhecimento de que a parte ré satisfez o pedido de
exibição formulado, com os documentos juntados na
contestação, uma vez que não produzida prova, como prevê
o art. 398, § único, do CPC, de que não corresponde à
verdade a declaração da parte ré “de que não possui outros
documentos”.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Admissível
a condenação da parte ré ao pagamento de encargos de
sucumbência, na ação de exibição de documentos, quando
caracterizada sua resistência ao pedido
O fato de a
exibição dos documentos pela parte ré ter ocorrido em prazo
superior a 30 dias, entre a data da entrega do pedido prévio
à instituição financeira e a da entrega ao cliente pelo banco
dos documentos solicitados, o aceito como razoável no
caso dos autos, a entrega de documentos foi efetivada cerca
de
07
meses
depois
do
recebimento
do
pedido
administrativo da parte cliente , basta para demonstrar a
necessidade de a parte autora ingressar em Juízo para ver
satisfeito seu direito e, consequentemente, que a parte ré deu
causa ao processo Reforma da r. sentença recorrida, para
majorar a verba honorária - Razoável, na espécie,
considerando o grau de complexidade da presente demanda
de causa com valor baixo, a fixação da verba honorária na
quantia de R$1.000,00, com incidência de correção
monetária a partir deste julgamento, montante que se revela
adequado, sem se mostrar excessivo, nem irrisório, para
remunerar condignamente o patrono da parte apelante, em
razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza
e importância da causa, já considerada a sucumbência
recursal, com observância dos parâmetros estabelecidos no
art. 85, caput, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do CPC/2015.
Recurso provido, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039336-27.2019.8.26.0196 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 169/172, acrescenta-
se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto e diante
da exibição dos documentos pela ré, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do
art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Arcará a parte ré com
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que, face ao
reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do art. 90, parágrafo 4o do CPC,
arbitro em metade de 10% do valor da causa que perfaz R$ 250,00 (Duzentos e
cinquenta reais), corrigidos desta data e com juros de mora de 1% ao mês a contar do
trânsito em julgado da sentença. Em caso de apelação, o valor da causa constitui a
base de cálculo do preparo recursal, observados os valores mínimo e máximo da taxa
judiciária, bem como as custas de remessa e retorno dos autos, se o caso”.
Apelação da parte autora (fls. 175/181), sustentando
que: (a) “os documentos apresentados pela parte apelada não são os requeridos, visto
tratar-se de meras telas de sistema e contratos genéricos, sem qualquer assinatura do
autor”; e (b) “o valor fixado para os honorários advocatícios deve ser majorado,
posto que inadequado”.
O recurso foi processado, com resposta da parte ré (fls.
185/187), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão da parte autora apelante é de que o
recurso seja conhecido e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral
provimento para reformar a sentença, condenando a parte apelada a apresentar o
contrato individualizado na peça inaugural (001372679940000), sob pena de multa e
demais medidas coercitivas. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento,
requer seja, ao menos, reformada a sentença para afastar a aplicação do artigo 90, §
4o do Código de Processo Civil, posto que não houve reconhecimento do pedido,
bem como majorar os honorários advocatícios para, no mínimo, R$ 2.000,00 (dos
mil reais)” (fls. 180/181).
2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu
ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações
da r. sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do
CPC/2015, correspondente aos arts. 512, 514 e 515, do CPC/1973, ou seja, no
tocante aos documentos exibidos, objeto da demanda, e à fixação da sucumbência.
As demais deliberações da r. sentença recorrida, não
atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal e
estão revestidas pela preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039336-27.2019.8.26.0196 -Voto no
4
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem,
RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do
original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito,
pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as
razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original);
e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo
apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem
o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação
presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in
procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a
correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente
impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar
para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a
causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo
CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).
3. Reforma-se, em parte, a r. sentença.
3.1. Nos termos o item 2 supra, a r. sentença restou
preclusa na parte em que reconheceu o dever de exibição da parte ré, com presença
do interesse processual da parte autora.
Anota-se que, na espécie, a presença do interesse de
agir já havia sido deliberada pela forme decidido pelo irrecorrido Acórdão de fls.
99/115, que deu provimento à apelação oferecida pela parte autora, para anular a
anterior r. sentença de fls. 23/29, com determinação de prosseguimento do feito em
seus trâmites legais,
3.2. Em ação com o objeto de apenas e tão somente
exibição de documentos comuns às partes, tendo a parte ré apresentado a
documentação em seu poder, eventual inaptidão dos documentos juntados a fim de
demonstrar a relação contratual entre as partes deve ser dirimida em ação autônoma
própria para tal.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039336-27.2019.8.26.0196 -Voto no
5
site deste Eg. TJ: (a) “MEDIDA CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL - Ré que apresentou parte dos documentos
requeridos - Documentos remanescentes não localizados, sob a alegação de que
não existem - Obrigação impossível - Nada obsta, porém, que o autor ingresse
com ação autônoma para discutir a relação jurídica, sendo da ré a
responsabilidade pela prova da veracidade dos fatos, a teor dos arts. 359 e 845,
CPC/1973 (art. 400 do CPC/2015) - Valoração do conjunto probatório que é de
ser feita no bojo da ação principal Questão relativa ao dever de exibição e verba
honorária que já foi decidida - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA
PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação
1000546-35.2016.8.26.0242, rel. Des. Sérgio Shimura, v.u., j. 14/08/2018, o
destaque não consta do original); (b) “Ação de exibição de documentos. Exibição de
documentos pela ré. Autora que afirma que houve exibição incompleta dos
documentos pretendidos. Requerido que não pode ser compelido a exibir
documentos não localizados. Recurso parcialmente provido.” (20a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1001725-30.2017.8.26.0319, rel. Des. Luis Carlos de
Barros, v.u., j. 11/06/2018, o destaque não consta do original); e (c) “Exibição de
documentos
Cumprimento de sentença
Fixação de multa diária em caso de
descumprimento
Não cabimento
Súmula no 372 do STJ e análise do REsp
1333988/SP (art. 543-C do CPC/1973) Banco que narra a não localização da
documentação pleiteada
Eventual resistência ou impossibilidade na exibição
repercute no quadro probatório de eventual ação principal a ser ajuizada
Decisão reformada Recurso provido.” (17a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento 2230966-35.2017.8.26.0000, rel. Des. Souza Lopes, v.u., j. 26/02/2018,
o destaque não consta do original).
3.3. No caso dos autos, de rigor o reconhecimento de
que a parte ré satisfez o pedido de exibição formulado, com os documentos juntados
na contestação, uma vez que não produzida prova, como prevê o art. 398, § único, do
CPC, de que não corresponde à verdade a declaração da parte ré “de que não possui
outros documentos”.
Isto porque, na espécie: (a) a parte ré apresentou os
documentos pleiteados, juntados aos autos a fls. 124/131, com indicação da
contratação efetuada referente ao débito inscrito (fls. 10/14), cópia das cláusulas
gerais do contrato de cartão de crédito (fls. 132/143) e demonstrativo com as
operações e encargos cobrados em razão do uso do cartão de crédito considerado (fls.
145/148) e informou que não há outros documentos em seu poder (fls. 167/168); e
(b) nenhuma prova produzida autoriza o reconhecimento da existência de outros
documentos a serem exibidos, além dos já juntados com a contestação, visto que
nenhuma prova produzida revela que não corresponde à verdade a declaração da
parte ré apelada de que “não possui outros documentos”.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, quanto à aplicação do disposto no art. 398, § único, do CPC, a
orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. I- Alegação de que a
recorrida não exibiu todos os documentos que tinha em seu poder. Falta de
comprovação da alegação. Ônus que tocava à requerente da cautelar. Eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039336-27.2019.8.26.0196 -Voto no
6
falta/falha na exibição, por seu lado, que apenas repercute no quadro
probatório da ação principal. II- Multa diária. Descabimento. Aplicação da Súmula
372 do STJ. Conversão em perdas e danos. Afastamento, já que não trata a espécie de
processo de conhecimento. Precedente deste Tribunal. EXTINÇÃO DA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO” (3a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0074030-49.2013.8.26.0002, rel. Des.
Donegá Morandini, j. 03/05/2016, o destaque não consta do original); e (b)
“APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Autor que pretende compelir a ré
ao fornecimento de comprovantes de pagamento atinentes à aquisição de bem
imóvel, assim como procuração ou outros documentos que o autorizariam a efetuar
tais pagamentos a terceiros, que não o vendedor. Sentença de procedência,
concluindo-se que a ré não apresentou a procuração exigida pelo autor, condenando-
se a requerida nos ônus de sucumbência. Insurgência pela ré. Cabimento.
Apresentação parcial de documentos pela ré, afirmando ter exibido os que
estavam em sue poder, não podendo atender a solicitação em relação àqueles
que não possuía. Afirmação que não foi refutada pelo autor, que se limitou a
discutir os efeitos da falta de exibição em relação ao negócio a que se referiam.
Negativa de posse que impunha ao autor o ônus de comprovar que a assertiva
não era verdadeira, na forma do artigo 398, parágrafo único do CPC/1973.
Discussão quanto aos efeitos e validade do negócio que é estranha ao feito, restrito à
pretensão exibitória. Ré que não comprovou a efetiva exibição ao tempo da
solicitação administrativa. Reforma parcial da sentença, com sua procedência e parte
e distribuição da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (9a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1021825-52.2015.8.26.0003, rel.
Des. Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, j. 18/06/2019, o destaque não
consta do original).
Nesse sentido, quanto ao exaurimento da prestação
jurisdicional em produção antecipada de prova e ação autônoma de exibição de
documentos pela apresentação da exibição de documentos pela parte dos documentos
não localizados, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. TJ: (a) “APELAÇÃO.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. 1. Negativação. Pleito de
apresentação de contrato e documentos atinentes ao débito negativado.
Apresentação de faturas de cartão de crédito dito como contratado com
expresso reconhecimento de não localização da respectiva proposta de adesão.
Atingimento do objetivo lógico-jurídico do procedimento. Conjunto probatório
produzido poderá ser apreciado em eventual ação própria, inclusive em relação à
distribuição dos respectivos ônus probatórios. 2. Na produção antecipada de prova há
honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida, com
alicerce no princípio da causalidade. Honorários arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa. Recurso parcialmente provido.” (22a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1001735-81.2019.8.26.0003, rel. Des. Roberto Mac
Cracken, v.u., j. 28.06.2019, o destaque não consta do original); (b) “PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. TELEFONIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
INDEFERIMENTO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO
PREVALECIMENTO. EXTINÇÃO AFASTADA. HIPÓTESE EM QUE A RÉ
DEIXOU DE APRESENTAR O DOCUMENTO, QUE AFIRMA NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039336-27.2019.8.26.0196 -Voto no
7
EXISTIR.
EXAURIMENTO
DA
ATIVIDADE,
A
ENSEJAR
O
ENCERRAMENTO
DO
PROCESSO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Restou demonstrado que houve pedido administrativo de
exibição do documento pretendido, encaminhado com aviso de recebimento,
onde consta a data, o nome e o número do documento da pessoa que o
recepcionou. Diante da necessidade de a demandante fazer uso de mecanismo
judicial para a obtenção de seu intento, ante a resistência apresentada pela
demandada para o atendimento de sua pretensão, configurado está o interesse
de agir. 2. A ré afirma que não existe o documento pleiteado, o que torna
impossível a realização da exibição. Desse modo, não há como deixar de
reconhecer o exaurimento da atividade inerente a este processo, cabendo à
autora, por ação própria, pleitear o direito que entende devido” (31a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1004602-23.2017.8.26.0066, rel. Des. Antonio
Rigolin, j. 25/07/2018, o destaque não consta do original).; (c) “CONDOMÍNIO.
MEDIDA
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Exibidos os documentos de que tem posse a
ré, exaurida está a prestação jurisdicional nesta medida preparatória. Sentença
mantida. Recurso desprovido” (26a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
0091054-14.2018.8.26.0100, rel. Des. Felipe Ferreira, j. 03/10/2017, o destaque não
consta do original); e (d) “Ação de exibição de documentos. Exibição de
documentos pela ré. Autora que afirma que houve exibição incompleta dos
documentos pretendidos. Requerido que não pode ser compelido a exibir
documentos não localizados. Recurso parcialmente provido” (20a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1001725-30.2017.8.26.0319, rel. Des. Luis Carlos
de Barros, j. 11/06/2018, o destaque não consta do original).
Destarte, de rigor o reconhecimento de que os
documentos juntados aos autos satisfazem a pretensão de exibição formulada.
3.4. Admissível a condenação da parte ré ao pagamento
de encargos de sucumbência, na ação de exibição de documentos, quando
caracterizada sua resistência do pedido.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de agravo buscando ver admitido recurso
especial interposto contra acórdão retratado na seguinte ementa: APELAÇÃO
CÍVEL SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUEM DEU CAUSA À AÇÃO
DEVE SUPORTAR AS DESPESAS DECORRENTES RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu
causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve
responder pelas despesas daí decorrentes. Analisando-se a petição inicial da presente
cautelar, tem-se que o apelante alegou, informando o número de protocolo, que
solicitou ao "call center" do banco cópia do contrato firmado entre as partes, sem
sucesso, razão pela qual necessitou ingressar com a presente demanda judicial. 2. Por
outro lado, não se faz necessário a anulação da sentença como pleiteia o apelante,
basta a condenação da instituição apelada quanto ao ônus da sucumbência. 3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, aponta-se
divergência jurisprudencial e alega-se violação do art. 267 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039336-27.2019.8.26.0196 -Voto no
8
Civil; dos arts. 20, II, 41 e 42 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor; do
art. 876 do Código Civil e dos arts. 3o, II, 4o, 9o e 10 da Lei 4.595/1964. O banco
sustenta a ausência de prova sobre a resistência injustificada à pretensão
exibitória. Discorda da condenação em custas e honorários. Afirma inexistentes
os "requisitos legais (fumaça do bom direito e perigo na demora) autorizadores
da procedência do pedido". Delimitada a controvérsia, passo a decidir.
Primeiramente, incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal quanto à alegada violação dos dispositivos legais indicados no recurso
especial, por ausência de prequestionamento, requisito do qual não estão isentas
sequer as questões de ordem pública. A falta de prequestionamento também impede
o conhecimento do recurso especial no que tange à suposta inexistência dos
requisitos autorizadores da medida cautelar. Sobre a pretensão de afastamento da
condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais (tese
atrelada à assertiva de que "não houve resistência processual"), o tribunal de origem
consignou: Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da
demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí
decorrentes. Analisando-se a petição inicial da presente cautelar, tem-se que o
apelante alegou, informando o número de protocolo, que solicitou ao "call center" do
banco cópia do contrato firmado entre as partes, sem sucesso, razão pela qual
necessitou ingressar com a presente demanda judicial. Deste modo, resta inequívoco
que o banco apelado, ainda que tenha concordado em apresentar os documentos com
sua contestação, deu causa ao ajuizamento da ação, ante a recusa na apresentação
amigável e extrajudicial dos documentos, devendo, portanto, arcar com o ônus da
sucumbência, inclusive em relação às custas processuais. Por outro lado, não se faz
necessário a anulação da sentença como pleiteia o apelante, basta a condenação da
instituição apelada quanto ao ônus da sucumbência. Feitas essas considerações, peço
venia para divergir do Relator no sentido de dar parcial provimento ao recurso de
apelação para o fim de modificar a sentença e condenar BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento no pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios aos patronos do autor, sendo que estes últimos fixo em R$
800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC. Para se concluir no
sentido da ausência de pedido resistido, como quer o banco, seria necessário
alterar o suporte fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, objetivo
de impossível concretização no âmbito do recurso especial, como orienta o
enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nessa direção:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PRETENSÃO
RESISTIDA.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR NÃO EXCESSIVO. ÓBICE DA SÚMULA N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Formulado pedido administrativo, solicitando o
fornecimento dos documentos, e sendo reconhecida a pretensão resistida, procedente
a fixação de honorários advocatícios. 2. Alterar o entendimento do Tribunal de
origem que, com base nos elementos de prova dos autos, concluiu haver a pretensão
resistida, é inviável na via especial em razão do teor da Súmula n. 7/STJ. (...) 4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 206.244/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
02/10/2012, DJe 09/10/2012) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039336-27.2019.8.26.0196 -Voto no
9
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDÊNCIA. NATUREZA DE
AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra
entendimento no sentido de que as ações cautelares de exibição de documento, por
possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do art.
844 do Código de Processo Civil, ensejam, na hipótese de sua procedência, a
condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a
aplicação do princípio da causalidade. 2. Nas palavras do Ministro José Delgado, "o
princípio da sucumbência, adotado pelo art. 20, do CPC, encontra-se contido no
princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do
processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Assim, se a medida cautelar
foi proposta em razão da recusa do recorrente em fornecer cópia dos documentos
requeridos em juízo, a ele incumbem os ônus sucumbenciais". Além disso,
acrescenta que "é cabível a fixação de honorários advocatícios na medida cautelar de
exibição de documentos, eis que se trata de ação e não de mero incidente" (REsp
316.388/MG, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 10.9.2001). 3. Não prospera o
argumento do recorrente no sentido de que não deu causa ao ajuizamento da ação de
exibição, na medida em que não se recusou a exibir a documentação solicitada,
disponibilizando-a na esfera administrativa. Isso, porque, para se aferir suas
alegações, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório inserto nos autos,
o que, no entanto, é vedado em sede de recurso especial, considerando o óbice da
Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 889422/RS, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 06/11/2008)
Ademais, a posição fixada no acórdão recorrido, no sentido de considerar
cabível a condenação do banco no pagamento das custas e honorários
advocatícios em virtude da configuração da pretensão resistida, coincide com a
jurisprudência dominante no STJ. A saber: AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EXTRATO DE CADERNETA POUPANÇA. EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA PRETENSÃO RESISTIDA. INCABÍVEL
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA.
FALTA DE ELEMENTOS COMPROVANDO A IMPOSSIBILIDADE DO
RECORRENTE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em
ações cautelares de exibição de documentos, para haver condenação a
honorários advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à
exibição dos documentos pleiteados. 2. O Tribunal de origem consignou a
ausência de pretensão resistida, diante da falta de pedido administrativo, bem
como pelo fornecimento do extratos bancários em juízo, após o fornecimento
dos dados necessários. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
934.260/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 10/04/2012, DJe 13/04/2012) Incide, no ponto, o verbete 83 da Súmula desta
Corte. Em face do exposto, nego provimento ao agravo.” (AREsp 554452/MS, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação: 19/08/2014, o destaque não consta do
original).
3.5. Inconsistente a alegação de que não ofereceu
resistência ao pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039336-27.2019.8.26.0196 -Voto no
10
Na espécie: (a) a relação jurídica entre as partes restou
demonstrada pela juntada de extrato de inscrição em cadastro de inadimplentes com
indicação de contrato celebrado entre as partes no 001372679940000 (fls. 10/14);
(b) a parte autora demonstrou a existência de pedido prévio de fornecimento de
cópias dos documentos com a juntada de pedido prévio (fls. 15), datado de
30.09.2019, com A.R Aviso de Recebimento datado de 18.10.2019 (fls. 16), e ação
foi ajuizada em 28.11.2019 (fls. 01, cf. propriedades do documento); e (c) a
resistência da parte ré ao pedido ficou configurada, ante o não atendimento do pedido
prévio de exibição, uma vez que a parte ré contestou a ação, em 21.05.2020 (fls. 117,
cf. propriedades do documento), sem exibir os documentos objeto do pedido, mesmo
após decurso de prazo razoável superior a 30 dias, contados a partir da solicitação
prévia.
O fato de a exibição dos documentos pela parte ré ter
ocorrido em prazo superior a 30 dias, entre a data da entrega do pedido prévio à
instituição financeira e a da entrega ao cliente pelo banco dos documentos
solicitados, o aceito como razoável no caso dos autos, a entrega de documentos
foi efetivada cerca de 07 meses depois do recebimento do pedido administrativo
da parte cliente , basta para demonstrar a necessidade de a parte autora ingressar
em Juízo para ver satisfeito seu direito e, consequentemente, que a parte ré deu causa
ao processo.
Nesse sentido, quanto ao prazo razoável de 30 dias para
a exibição de documentos objeto de pedido prévio, a orientação dos julgados
extraídos dos sites: (a) deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO - Exibição de Documentos
Solicitação prévia comprovada

Documentos apresentados no curso da ação cautelar, em prazo muito além do
razoável de 30 (trinta) dias
Sucumbência configurada - Precedentes

Recurso
provido.”
(TJ/SP,
24a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
1061277-06.2014.8.26.0100, rel. Des. Costa Neto, v.u., j. 26.11.2015, o destaque não
consta do original); e (b) do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR NA EXIBIÇÃO DO
DOCUMENTO - DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA E COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO
SEM ATENDIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL - RECENTE POSIÇÃO DO
STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NO REsp 1.349.453/MS -
DOCUMENTO COMUM - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RESISTÊNCIA
CARACTERIZADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - OBRIGAÇÃO DA RÉ -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA
RECURSO PROVIDO
Conforme recente
posição do STJ em sede de Recurso Repetitivo, no REsp 1.349.453/MS é
condição de propositura da ação cautelar de exibição de documentos a
demonstração de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido administrativo não atendido em prazo razoável
Há interesse de agir
da parte que pretende ter acesso ao documento que ensejou sua negativação, já
que sua pretensão é de verificar sua origem e teor, podendo ou não ensejar ação
outra que envolva o documento a exibir
Existindo prova do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039336-27.2019.8.26.0196 -Voto no
11
administrativo de exibição de documento pelo autor na inicial há mais de 30
dias, a resistência da ré resta caracterizada se ela deixar para apresentar a
documentação requerida somente na via judicial. Face ao princípio da
causalidade causalidade, o fato de a parte ré ter dado causa ao ajuizamento da
ação é suficiente para que ela responda pelos ônus sucumbenciais.
Recurso
provido.” (T/MG, 17a Câmara Cível, Apelação Cível 1.0702.14.051073-7/001, rela.
Des. Márcia de Paoli Balbino, v.u., j. 03/12/2015, o destaque não consta do original).
Destarte, de rigor a condenação da parte ré ao
pagamento dos encargos de sucumbência, visto que vencida e por ter dado causa à
propositura da ação.
3.6. Reforma-se a r. sentença recorrida, para majorar a
verba honorária para a quantia de R$1.000,00, com incidência de correção monetária
a partir deste julgamento.
Razoável, na espécie, considerando o grau de
complexidade da presente demanda de causa com valor baixo, a fixação da verba
honorária na quantia de R$1.000,00, com incidência de correção monetária a partir
deste julgamento, montante que se revela adequado, sem se mostrar excessivo, nem
irrisório, para remunerar condignamente o patrono da parte apelante, em razão do
zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa, já
considerada a sucumbência recursal, com observância dos parâmetros estabelecidos
no art. 85, caput, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do CPC/2015.
4. Em consequência, respeitado o entendimento do MM
Juízo da causa, a apelação deve ser provida, em parte, para, mantida no mais,
reformar a r. sentença, para majorar o valor arbitrado a título de honorários
advocatícios, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator